Tribunal: STF
Processo: ARE 1013112
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. O recurso extraordinário provido atendeu a todos os requisitos de admissibilidade necessários para análise da questão de mérito.



    2. Agravo interno parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de juros moratórios e correção monetária contra a Fazenda Pública (Tema 810).



    3. Fica mantida a decisão agravada quanto às matérias remanescentes.